Tribunal: TJMT
Processo: 1027107-03.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027107-03.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA - CNPJ: 13.822.421/0001-40 (APELANTE), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.784.413/0001-65 (APELANTE), CONSTRUTORA ATHOS S.A. - CNPJ: 12.986.862/0001-14 (APELANTE), MARIA MEZZOMO BEDIN - CPF: 472.851.769-15 (APELADO), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA CORRESPONDETE À DATA DA CITAÇÃO – CPC, ART. 240 – CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE – RESP Nº
1635428/SC
- LUCROS CESSANTES – REDUZIDOS PARA 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL - DANO MORAL – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuidando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora corresponde à data da citação, nos termos do art. 240 do CPC. 2.
Quanto à cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes, o eg. STJ decidiu, sob a sistemática de recurso repetitivo, que a “
cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
”. (STJ – Segunda Seção - REsp 1635428/SC - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 22/05/2019 - DJe 25/06/2019). 3. “A base de cálculo da reparação por lucros cessantes ou percepção dos frutos deve ser fixada em percentual equivalente a 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel. (TJSP – 10ª Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 00545463720128260114 SP 0054546-37.2012.8.26.0114 – Rel. Des. Carlos Alberto Garbi – Julgamento em 15/09/2015 – DJE em 16/09/2015)”. 4. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1027107-03.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO EDIFICIO AMADEUS COMMERCE, CONSTRUTORA ATHOS S/A e FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES – EMPRESAS PERTENCENTES DO GRUPO FAROL – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes
(Número Único 1027107-03.2017.8.11.0041), ajuizada contra as apelantes por MARIA MEZZOMO BEDIN, julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar rescindido o contrato de compra e venda de imóvel, celebrado entre as partes, referente à sala comercial nº 107 do Edifício Amadeus Commerce, nesta Capital, determinando que as requeridas devolvam integralmente o valor pago de R$ 90.588,17, acrescido de multa de 2% e corrigido monetariamente pelo INPC e com de juros de mora de 1% a.m., ambos a partir do desembolso, e, por reconhecer a culpa das apelantes pela rescisão do contrato, determinou o pagamento da

multa de 10% sobre o valor do imóvel, a título de cláusula penal moratória
,
e de lucros cessantes “
estimados em 0,8% do valor do imóvel, por mês de atraso (contabilizado o prazo de tolerância de 180 dias), até a propositura da demanda, valor que deve ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros legais (1% ao mês) desde a citação
”, e, ainda, ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id nº 78223959).

As apelantes se insurgem contra o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor a ser restituído, dizendo, primeiro, que a apelada pleiteou que os juros fossem devidos “
a partir do inadimplemento contratual, ou seja, 30.06.2015
”, depois, na realidade, os juros de mora são devidos somente a partir da citação “
considerando que não há nos autos qualquer outro meio de interpelação para configurar a mora das Apelantes senão a presente demanda
” (cf. Id. nº 78223967 – pág. 5), e dizem, ainda, ser “
impertinente
” a incidência de multa de 2%; defendem que “
a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo inadimplemento da obrigação, consequentemente afasta a cumulação com lucros cessantes
”, como decidido pelo eg. STJ quando do julgado do REsp nº 1635428/SC, sob a sistemática de recurso repetitivo, inclusive; ademais, sustentam que “
a condenação na cláusula penal moratória foi extra petita, eis que inexiste pedido expresso
” (cf. Id. nº 78223967 – pág. 7).

Ainda sobre essa temática dos lucros cessantes, alegam que, novamente, a r. sentença foi
extra petita
, “
posto que o pedido na inicial requereu a fixação da condenação fosse fixada em valor
” e não em percentual como fixado pelo julgador (cf. Id. nº 78223967 – pág. 8), e que “
ao determinar o percentual de 0,8% por mês de atraso, causa extremo prejuízo a parte Apelante, pois onera em razão do que fora efetivamente pago e com a fixação de porcentagem acima do padrão de mercado e do que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal vem decidindo, que rege em no máximo de 0,5%
”, enfatizando que a “
incidência de um fator ou cálculo do lucros cessantes devem ocorrer apenas sobre o que efetivamente foi pago (R$ 90.588,17), e não sob o valor total do contrato, sob pena de causar enriquecimento ilícito da compradora
” (cf. Id. nº 78223967 – pág. 9); criticam o valor da indenização por danos morais dizendo que o montante fixado não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pelo que pedem, pois, seja provido o recurso para que sobre o valor a ser restituído incidam juros de mora somente a partir da citação, afastando, ainda, incidência da multa de 2%, da multa a titulo de cláusula penal e dos lucros cessantes, ou, então, que os lucros sejam fixados em valor a serem apurados em liquidação de sentença, ou, ao menos, que o percentual fixado seja reduzido para 0,5% sobre o valor efetivamente pago pela apelada pelo preço do imóvel, e que o valor da indenização por danos morais seja reduzido.

A apelante contra-arrazoou o recurso ofertando réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 78223942).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A apelada ajuizou ação
Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes
(Número Único 1027107-03
.2017.811.0041) em relação ao contrato de promessa de compra e venda que celebrou com as empresas Farol Empreendimentos e Participações S.A., SPE Edifício Amadeus Commerce Ltda, e Construtora Athos S.A, envolvendo a aquisição da sala comercial nº 704, do 7º piso, do Edifício “Amadeus Commerce”, cuja edificação foi paralisada em razão do embargo da obra por decisão judicial proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra as rés (Proc. nº 1134-42.2014.811.0042 – Código 24743); a
sentença decretou a revelia das requeridas e acolheu a maior parte dos pedidos, e, especificamente quanto à restituição de valores, a sentença se pronunciou da seguinte maneira:

“
A devolução das importâncias pagas
R$ 90.588,17 (noventa mil, quinhentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos)
, devidamente acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, da multa moratória de 2% (dois por cento) e correção monetária pelo INPC, conforme previsão no contrato, a partir do efetivo desembolso
”
(cf. Id. nº 78223959).

O subitem 7.9 da cláusula do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra, prevê que, em caso de rescisão do pacto por culpa exclusiva da vendedora, sobre a devolução do valor efetivamente pago pelo comprador, incidirá “
atualização monetária juntamente com multa de 2%, acrescido de juros de 1% (...) ao mês enquanto perdurar a devolução
” (cf. Id.

nº 78222467 - pág. 22), logo se vê a tese de “impertinência” da multa de 2% não encontra respaldo contratual.

No tocante ao termo inicial dos juros de mora, não há falar em julgamento
extra petita,
porquanto, ao pleitear a condenação das rés à restituição dos valores pagos, a apelada pleiteou expressamente a “
Devolução do valor pago pela Requerente, no valor de R$90.588,17 (...), devidamente acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, da multa moratória de 2% (dois por cento) e correção monetária pelo INPC, conforme previsão no contrato, a partir do efetivo desembolso
” (cf. Id. nº 78222458 - pág. 25 -
grifei
), note-se, inclusive, que o julgador ao acolher esse pedido o reproduziu
ipsis litteris
.

Por outro lado, o posicionamento que vigora na jurisprudência quanto ao termo inicial dos juros de mora, é no sentido de que são devidos a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual e em observância ao disposto no art. 240 do CPC (“
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”
).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS – JUROS DE MORA INCIDEM DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE DE CADA DESEMBOLSO - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM – ADEQUADO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...). Na restituição dos valores pagos, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação e para correção monetária a data de cada desembolso. (...). (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível nº 1011590-21.2018.8.11.0041 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 14/04/2021 - DJE 15/04/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA DA RÉ. MULTA PELO ATRASO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES DO STJ. TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. (...). V - Em se tratando de indenização em casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios são devidos a partir da constituição do réu em mora, mediante a citação válida, nos termos do art. 240 CPC/15. (TJMG - 18ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0000.20.054473-2/001 – Rel. Des.
João Cancio
- Julgamento em 14/07/2020 – DJE em 15/07/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA. CONSTRUTORA. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS CONSUMIDORES. INTEGRALIDADE. RETENÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. SENTENÇA MANTIDA. (...).4. Em caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora e, consequentemente, o retorno ao
status quo ante
, os juros de mora da restituição dos valores pagos incidem desde a citação e a atualização monetária, de cada desembolso. 5. Apelação improvida”. (TJDF - 5ª Turma Cível - Recurso de Apelação Cível nº 0000662-76.2016.8.07.0019 – Relª. Desª ANA CANTARINO – Julgamento em 09/12/2020 -DJE : 21/01/2021)

Sobre a impossibilidade de condenação ao pagamento da multa prevista na cláusula penal e de lucros cessantes, o eg. STJ colocou uma pá de cal sobre essa questão, e sob a sistemática de recurso repetitivo, firmou o posicionamento no sentido de que a “
cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
”. (STJ – Segunda Seção - REsp 1635428/SC - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 22/05/2019 - DJe 25/06/2019), nesse ponto, a r. sentença merece reforma para afastar a incidência da multa estipulada na cláusula penal.

No que concerne aos lucros cessantes,
as apelantes não discordam do cabimento da condenação a esse título, mas alegaram que a r. sentença é
extra petita,
pois,
ao formular esse pleito, a autora/apelada requereu fossem as apelantes/rés condenadas ao pagamento em valor.

Com efeito, ressai da petição inicial que a apelada requereu fossem as rés/apeladas condenadas “
ao pagamento dos lucros cessantes causados, quais sejam o pagamento dos alugueis no período em que a Requerente deveria estar usufruindo do imóvel próprio, no valor de R$ 2.000,00
(...)
mensais, desde 30.06.2015
” (cf. Id. nº 78222458 - pág. 25), e, como as apelantes não discordam da condenação a esse título, repita-se, deve ser mantida, e, considerando não ser possível constatar o
valor e critério para a liquidação de sentença, daí porque o julgador fixou em percentual sobre o valor do imóvel estando em conformidade com a cláusula 7.8 do instrumento contratual celebrado entre as litigantes, que já previa o pagamento em percentual ao mês para a hipótese de atraso da entrega do imóvel (cf. Id. nº 78222467 - pág. 22), devendo apenas ser reduzido para 0,5% sobre o valor do imóvel, tudo em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ATRASO DE OBRA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE RENÚNCIA A DIREITOS INSERIDA NO TERMO DE RECEBIMENTO DAS CHAVES. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 487, III, “c”, DO CPC CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO (ARTIGO 1013, §3°, CPC). PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. ARTIGO 205 DO CC. INADIMPLEMENTO VERIFICADO. ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL APÓS O PRAZO CONTRATUAL ESTIPULADO. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA NÃO FRUIÇÃO DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS, ESTIMADOS 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL AO MÊS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N° 71005404025. REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAS QUE SE MOSTRA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Primeira Turma Recursal Cível - Recurso Cível Nº 71009814237 – Relª. MMª. Juíza de Direito
Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini
- Julgado em 25.02.2021)

EMENTA: APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. UNIDADE FUTURA. ATRASO. MORA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO SIMPLES DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRAS. DANO MORAIS. (...). A indenização por lucros cessantes corresponde à privação injusta do uso do bem e encontra fundamento na percepção dos frutos que lhe foi subtraída pela demora no cumprimento da obrigação. O uso pode ser calculado economicamente pela medida de um aluguel, que é o valor correspondente ao que deixou de receber ou teve que pagar para fazer uso de imóvel semelhante. A base de cálculo da reparação por lucros cessantes ou percepção dos frutos deve ser fixada em percentual equivalente a 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel. (...). 8. Recursos parcialmente providos, nos termos explicitados. (TJSP – 10ª Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 00545463720128260114 SP 0054546-37.2012.8.26.0114 – Rel. Des. Carlos Alberto Garbi – Julgamento em 15/09/2015 – DJE em 16/09/2015)

O art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta”
(Instituições de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp 693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

Quanto ao valor indenizatório, sabe-se que a condenação deve ser imposta através de quota financeira compensatória da dor moral sofrida e cuja expressão seja dotada de força pedagógica e do atributo da efetividade, e, sopesando as particularidades do caso concreto, tenho que o valor indenizatório deve ser reduzido para R$ 10.000,00, valor razoável e ajustado às peculiaridades do episódio em análise, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto, dou parcial provimento para determinar que, no tocante à restituição dos valores pagos, incidam juros de mora a partir da citação, e afastar a condenação das rés/apelantes ao pagamento da multa prevista na cláusula penal, reduzindo os lucros cessantes para 0,5% sobre o valor do imóvel e a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021